Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708784-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FREIRE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. DESÍDIA DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos de compra e venda de imóvel licitado pela Terracap. 2. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudica-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso, haja vista se tratar de desídia quanto à fase de especificação de provas. 3. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador exarada na sentença, afeta à legalidade da utilização do Sistema Price de amortização, é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX), cuidando-se, em verdade, de matéria de mérito, não albergada no efeito devolutivo do recurso. 4. A iniciativa probatória do magistrado reveste-se de caráter excepcional (CPC, arts. 370 e 932, I), não podendo a parte fazer-se substituir pelo órgão julgador. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, porquanto o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de apreciar os termos do laudo pericial anexado aos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a tese de cerceamento de defesa, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudica-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso, haja vista se tratar de desídia quanto à fase de especificação de provas.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, inviável em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012